Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-83.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DANO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO BASEADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. VALIDADE DO RECONHECIMENTO QUANDO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por réu condenado pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa sustenta ausência de provas da autoria e nulidade do reconhecimento fotográfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do apelante está devidamente embasada em provas suficientes da autoria; e (ii) analisar a validade do reconhecimento fotográfico diante da alegação de inobservância do procedimento do art. 226 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar a autoria, incluindo boletim de ocorrência, auto de reconhecimento de pessoa, fotografias, laudo pericial e prova oral produzida em juízo.
4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa observou a exibição de múltiplas imagens de pessoas com características semelhantes, sendo corroborado por outros elementos probatórios, não havendo nulidade.
5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o art. 226 do CPP não estabelece procedimento obrigatório, desde que existam outras provas independentes que sustentem a autoria.
6. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, sendo consistente, coerente e corroborada por outras provas, incluindo a ameaça posterior ao crime.
7. O crime de dano qualificado restou comprovado, pois a destruição da motocicleta ocorreu no contexto do roubo e mediante grave ameaça, não cabendo a desclassificação para dano simples.
8. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, considerando as circunstâncias judiciais e as majorantes previstas na legislação.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não estão preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico pode ser considerado válido quando realizado com cautela e corroborado por outros elementos de prova independentes.
2. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais, especialmente quando coerente e amparada por outros meios de prova.
3. O crime de dano qualificado exige a presença de violência ou grave ameaça, sendo inaplicável a desclassificação para dano simples quando esses elementos estão presentes.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II; 163, parágrafo único, I; 59; 68; 33, § 2o, b; 44 e 77. ECA, art. 244-B. CPP, arts. 226; 158; 167. CF/1988, arts. 5o, XLVI; 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206.846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2022; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; AgRg no AREsp 2.209.657/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.08.2023; TJDFT, Acórdão 1754308, 3a Turma Criminal, j. 06.09.2023.